Tribunal: TJSP
Processo: 2123667-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2123667-91.2020.8.26.0000 - Bauru
1
Registro: 2020.0000761688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2123667-91.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Bauru, em que é agravante ASSIS COBRANÇAS
EIRELI ME, é agravada MARIA DO CARMO SILVESTRE DA
SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO: 44817

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2123667-91.2020.8.26.0000 - Bauru
2
Agravo de Instrumento No: 2123667-91.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: Assis Cobranças Eireli Me
Agravado: Maria do Carmo Silvestre da Silva Pereira
Assistência
judiciária
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Indeferimento.
Agravo de instrumento. Súmula 481
STJ.
Admite-se
a
concessão
do
benefício da justiça gratuita em favor
da
pessoa
jurídica.
Documentos
contábeis.
Situação
de
impossibilidade de arcar com os
custos do processo não comprovada.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Assis Cobranças Eireli Me contra Maria do
Carmo Silvestre da Silva Pereira, buscando a reforma da
decisão do d. Juízo 'a quo' que lhe indeferiu os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2123667-91.2020.8.26.0000 - Bauru
3
da gratuidade da justiça [fls. 31/32]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.
Primeiro, ressalta-se a desnecessidade
da intimação do agravado ainda não citado na ação
originária para apresentação da contraminuta em favor do
princípio da economia processual e dada a ausência
prejuízo à parte oposta.
Conforme a Súmula 481 do STJ, “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Portanto, em se tratando de pessoa
jurídica, a agravante tem o ônus de comprovar a falta de
recursos, porque em situação financeira complicada,
juntando para tanto documentos pertinentes para análise
do Juízo.
A sustentar essa conclusão, adiante os
seguintes precedentes:
[a]
“Quanto
ao
requerimento
de
gratuidade da justiça, o entendimento firmado pelo STJ é
pela possibilidade da concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita a pessoa jurídica, desde que esta
comprove seu estado de miserabilidade. Diante da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2123667-91.2020.8.26.0000 - Bauru
4
comprovação da real necessidade da gratuidade da justiça,
torna-se inviável a concessão deste benefício” [cf. TJDF,
Ação Cível do Juizado Especial: ACJ 11168820088070002
DF, rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 12.05.2009, DJ de
22.05.05, p.164];
[b]
“é
possível
a
concessão
dos
benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a necessidade” [cf. STJ,
REsp. no. 1115971/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
decisão monocrática, j. 08.09.10, DJ 20.09.10];
[c] “É entendimento da Corte Especial
do STJ que 'o benefício da gratuidade pode ser concedido às
pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele
necessitam” [cf. STJ, REsp. no. 1195605/RJ, rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, j. 02.09.10, DJe. 22.09.10]; e,
[d] “A Corte Especial, ao conhecer e dar
provimento aos embargos de divergência, firmou, após
sucessivas mudanças do entendimento deste Superior
Tribunal, prevalecer sobre a matéria a tese adotada pelo
STF, segundo o qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os
requisitos para a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita” [cf. STJ, Informativo de Jurisprudência
no. 0441, Corte Especial, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.10,
Período: 28 de junho a 6 de agosto de 2010].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2123667-91.2020.8.26.0000 - Bauru
5
Com tanto em vista, analisa-se o caso
em tela.
Os documentos juntados a fim de
demonstrar a hipossuficiência da agravante datam de 2016
a 2018.
Apesar do quanto determinado por
esta relatoria, a agravante não apresentou documentos
atualizados.
Não houve, portanto, a demonstração
de necessidade, como alegado pela agravante.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
decisão de Primeiro grau, negando-se a gratuidade da
justiça à agravante.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica